Tribunal: TJMT
Processo: 0030963-70.2009.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0030963-70.2009.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[ASSOCIACAO ALPHAVILLE CUIABA - CNPJ: 06.037.250/0001-82 (EMBARGADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), RODOLFO COELHO RIBEIRO - CPF: 005.083.111-95 (ADVOGADO), ALPHAVILLE URBANISMO S/A - CNPJ: 00.446.918/0001-69 (EMBARGANTE), LUCIANA NAZIMA - CPF: 251.402.628-86 (ADVOGADO), INCORPORADORA ITALIA LTDA - CNPJ: 37.504.396/0001-14 (EMBARGANTE), MILTON MARTINS MELLO - CPF: 124.849.701-53 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), INCORPORADORA ITALIA LTDA - CNPJ: 37.504.396/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSOCIACAO ALPHAVILLE CUIABA - CNPJ: 06.037.250/0001-82 (EMBARGANTE), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), ALPHAVILLE URBANISMO S/A - CNPJ: 00.446.918/0001-69 (EMBARGADO), INCORPORADORA ITALIA LTDA - CNPJ: 37.504.396/0001-14 (EMBARGADO), LUCIANA NAZIMA - CPF: 251.402.628-86 (ADVOGADO), MILTON MARTINS MELLO - CPF: 124.849.701-53 (ADVOGADO), ASSOCIACAO ALPHAVILLE CUIABA - CNPJ: 06.037.250/0001-82 (EMBARGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), ALPHAVILLE URBANISMO S/A - CNPJ: 00.446.918/0001-69 (EMBARGANTE), INCORPORADORA ITALIA LTDA - CNPJ: 37.504.396/0001-14 (EMBARGANTE), LUCIANA NAZIMA - CPF: 251.402.628-86 (ADVOGADO), MILTON MARTINS MELLO - CPF: 124.849.701-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0030963-70.2009.8.11.0041

EMBARGANTE: ALPHAVILLE URBANISMO S/A

EMBARGADO: INCORPORADORA ITALIA LTDA, ASSOCIACAO ALPHAVILLE CUIABA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E PERDAS E DANOS
– AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC– RECURSO NÃO PROVIDO.

"1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço."
(EDcl no MS 21.315/DF).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0030963-70.2009.8.11.0041

EMBARGANTE: ALPHAVILLE URBANISMO S/A

EMBARGADO: INCORPORADORA ITALIA LTDA, ASSOCIACAO ALPHAVILLE CUIABA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos a acórdão que deu provimento à Apelação Cível em Ação de Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos
para reconhecer como encargo das rés/apeladas a finalização e pintura da parte externa dos muros, que deverá ser convertido em perdas e danos, além de determinar que o lote 01 da Quadra Y1 seja destinado à construção de instalações de apoio e armazenagem de equipamentos, conforme previamente ajustado.

A embargante alega omissão no aresto a respeito da ausência de pedido certo de indenização por danos materiais e sobre a impossibilidade de cumprimento do dever de transferência do imóvel.

Intimada, a embargada se manifestou no Id n. 27691952.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0030963-70.2009.8.11.0041

EMBARGANTE: ALPHAVILLE URBANISMO S/A

EMBARGADO: INCORPORADORA ITALIA LTDA, ASSOCIACAO ALPHAVILLE CUIABA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A embargante alega omissão no aresto a respeito da ausência de pedido certo de indenização por danos materiais e sobre a impossibilidade de cumprimento do dever de transferência do imóvel.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Toda a matéria submetida à discussão e a documentação apresentada foram detidamente apreciadas, chegando-se a conclusão diversa da tese por ela defendida. No entanto, a mera insatisfação com a aplicação do direito não justifica ingressar por esta via.

No tocante à indenização, havia sido pleiteado na inicial que a pintura do muro fosse realizada, mas ante o decurso do tempo a própria autora precisou fazê-lo, em virtude da desídia da ora embargada, e então o acórdão foi proferido nestes termos:

“No que diz respeito aos muros, não há controvérsia sobre o fato de existirem partes com finalização fora dos padrões, como, aliás, demonstrado nas fotos juntadas aos autos (Id n. 7410648 – págs. 5/7 e Id n. 7410649/7410652). E, tratando-se de empreendimento de luxo, é evidente que deviam ser entregues dentro do modelo estabelecido, uniformizados. Não é razoável admitir a tese de que as rés pudessem fazê-lo apenas em parte da obra, deixando trechos sem nenhum acabamento e pintura, a seu bel prazer.

Ademais, no próprio Regulamento consta que Qualquer muro deve ser revestido e pintado (Item 79 – Id n.. 7410641 – pág. 1), obrigação que obviamente deve ser cumprida por ambas as apeladas, sob pena de inaceitável falta de proporcionalidade.

Assim, independentemente de a apelante ter efetivado tais atos à sua custa, eram de responsabilidade das apeladas, a quem competirá a respectiva conversão em perdas e danos, nos termos do artigo 499 do CPC/2015 (artigo 461, §1º, do CPC/73).

Por isso, a correspondente indenização será objeto de liquidação de sentença, em que esses gastos deverão ser comprovados pela apelante.”

No que concerne à venda do lote, que inviabilizaria o cumprimento da determinação, quando ajuizada a lide ele não havia sido vendido, ato que só se efetivou posteriormente, mesmo com a pendência da presente Ação, portanto sob a responsabilidade da ora embargante.

Ademais, no aresto ficou assim consignado:

“...vê-se do conjunto fático probatório que necessariamente precisa ter a destinação prevista no item 2.1 do contrato, a seguir transcrita, uma vez ele difere do padrão das demais unidades, o que ocasionaria claramente perda da uniformidade do imóvel e consequente diminuição na valorização.

Confira-se:

2.1 O Lote 01 da Quadra Y1
poderá
ser destinado à construção de instalações que servirão de apoio e armazenagem de equipamentos relativos aos serviços necessários ao bom funcionamento do Loteamento. (
sic
Id n. 7410694 – pág. 4).”

Desse modo, não há nenhuma omissão.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020